Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-69.2018.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000679-69.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[REGINALDO BENEDITO DE SOUSA - CPF: 024.463.521-89 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gesse Reinaldo de Oliveira (VÍTIMA), GESSE REINALDO DE OLIVEIRA - CPF: 939.518.921-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRELIMINAR DEFENSIVA
–
1. NULIDADE – EXPRESSÕES USADAS PELO JUIZ SINGULAR NO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM EVIDENCIADO – JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO – POSSÍVEL INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS – OFENSA AO ART. 413, § 1.º, DO CPP –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– NULIDADE DECRETADA – ANÁLISE DAS
TESES DE MÉRITO PREJUDICADA
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Na decisão de pronúncia, cabe ao juiz togado expor os fundamentos que o levaram a concluir pela comprovação da materialidade e existência dos indícios de autoria, porém, de maneira comedida e sem expressar qualquer juízo de valor, sob pena de configurar excesso de linguagem e interferir na convicção dos jurados, usurpando assim a competência estabelecida no art. 5º, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

2.

Em desacordo com o disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a pronúncia que contém expressões como "agindo com evidente
animus necandi
", "considerando a presença do
animus necandi
" e "evidencio das provas carreadas aos autos a presença da qualificadora" padece de excesso de linguagem e, por conseguinte, deve ser anulada, tendo em vista a grande possibilidade de que sua leitura perante o júri influencie indevidamente os jurados. Em consequência do acolhimento da preliminar, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Reginaldo Benedito de Sousa,

contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela suposta autoria do crime de
Homicídio qualificado - motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, I e IV do CP) (ID 165421046 – pág. 38/52).

A Defesa ofereceu
razões
de recurso sob ID. 165423862, arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia
, sob assertiva de que o Juízo de origem teria violado a regra do art. 413, § 1º, do CPP ao incorrer em
excesso de linguagem
.

No

mérito
, almejou:
a)
a
absolvição sumária
sob o argumento de ter atuado em legítima defesa; b) a
desclassificação
do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte; c) o
decote das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. (ID 165423858).

As contrarrazões do
Parquet
são pela
rejeição da preliminar
suscitada, e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID 165423871).

Em
Juízo de Retratação
, o Magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID 165423872).

Na mesma linha de raciocínio do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição seguinte do seu entendimento (ID 171024682):

“Recurso em Sentido Estrito - Pronúncia - Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal] - irresignação defensiva – 1. Preliminar: Reclamada nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem – decisão que não emite juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, visto que apenas explicita os motivos do convencimento do magistrado, em obediência à expressa previsão legal – prejuízo não demonstrado – 2. Mérito: 2.1. Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa – 2.2. Almejada desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte - impossibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “[...] factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – 2.3. Pleito de exclusão das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo fútil - improcedência - incidência do princípio in dubio pro societate - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recorrente
Reginaldo Benedito de Sousa

foi pronunciado pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2.º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 19.11.2019, por volta das 17h30min, em frente à residência particular situada na Rua Claudete da Silva, nº 45, Bairro Vila Rica, Alta Floresta/MT, matou a vítima
Gesse Reginaldo de Oliveira.

Extrai-se da inicial acusatória que o recorrente e vítima, que eram vizinhos, haviam se desentendido dias antes do fato em razão da utilização de som em volume alto por
Gesse
em sua residência, ocasionando incômodo ao Recorrente.

Conforme apurado, no dia dos eventos, o Recorrente encontrava-se em frente à sua moradia na companhia de sua genitora,
Marlene Benedita Ribeiro de Souza
, quando, posteriormente, a vítima também dirigiu-se à área externa de sua residência e ali se sentou com seu filho,
Ismael Fabrício Pereira de Oliveira
.

Consta nos autos que o Recorrente sentiu-se perturbado pela presença da vítima, a qual estava utilizando o aparelho de som e proferindo palavras de baixo calão em direção ao Recorrente. Neste momento, o mesmo apoderou-se de um canivete e, de forma inesperada, desferiu um golpe no pescoço e dois golpes nas costas da vítima.

Em razão disso, ele foi denunciado como incursos no art.
121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e,
após regular tramitação processual, sobreveio decisão pronunciando
Reginaldo Benedito de Sousa

pela autoria, em tese, do crime
Homicídio qualificado pelo
motivo fútil e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º,
II e
IV, do CP).

Da sentença de pronúncia, a defensa apresentou recurso, inconformada com o seu teor, sustendo, preliminarmente, a nulidade por violação d
a regra do art. 413, § 1º, do CPP ao incorrer em
excesso de linguagem
, para defender o seu argumento, destaca o seguinte parágrafo da decisão:

(...) 19. Diante disso,
fica evidente
que o acusado REGINALDO BENEDITO DE SOUSA,
agindo com evidente animus necandi
, desferiu 03 (três) golpes de arma branca, tipo canivete, contra a vítima, mediante motivação fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, que acertaram as costas e o pescoço, o que culminaram em lesões, levando a choque hipovolêmico e morte da vítima. Destaquei

(...) 36. Portanto,
considerando a presença do animus necandi na prática delitiva atribuída ao réu
, entendo não ser hipótese de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal), tendo em vista que, como foi dito, há neste momento processual elementos de convicção que aponte minimamente a existência de animus necandi para justificar a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

(...) 61. Portanto, extrai-se dos autos a total falta de desproporcionalidade entre a causa e o crime, pelo simples fato de que no dia dos fatos, o acusado já em visível estado de embriaguez, irritado pelo fato do ofendido estar com som com volume alto, supôs que as palavras proferidas pela vítima, tipo “vagabundo”, “que não prestava” e que se encontrava sentada na frente de sua residência, juntamente com seu filho Ismael, tinha sido direcionada a sua pessoa, porém a testemunha Ismael, afirmou que o seu pai/vítima estava falando sozinho e que não estava proferindo xingamentos contra o réu.

62. Ressalto ainda que, o acusado munido de um canivete com o intuito de ceifar a vida de Gesse, motivado pela suposição de que a vítima tinha proferido xingamentos contra a sua pessoa naquele momento, abordou o ofendido de costas, momento em que lhe desferiu 03 (três) golpes que acertaram as costas e o pescoço.

63.
Diante disso, evidencio das provas carreadas aos autos a presença desta qualificadora aventada na denúncia
, não sendo outro entendimento senão o RECONHECIMENTO desta. Destaquei

(...) 67. Assim, esta qualificadora apresentada se mostra coerente posto os depoimentos colhidos aos autos.

68. Ademais, vê-se que a vítima sofreu “ferimento inciso em região cervical anterior medindo 14,0 cm. Tal ferimento apresentava-se mais profundo à direita (atingindo veia jugular e artéria carótida direita) e mais superficial à esquerda. Notamos a cauda de escoriações à esquerda. Dois ferimentos incisos em região dorsal esquerda medindo 4,0 cm e 3,0 cm, ambos demonstrando suas bordas superiores mais regulares do que suas bordas inferiores, atingindo o músculo dorsal no sentido de superior para inferior, não penetrando no tórax.”, que culminaram na morte do ofendido em decorrência de “choque hipovolêmico secundário à hemorragia aguda pelas lesões vasculares (jugular e carotídea à direita).” Diante disso, há indícios e provas quanto a esta qualificadora.

69. Portanto,
evidencio das provas carreadas aos autos a presença desta qualificadora aventada na denúncia
, não sendo outro o entendimento senão o RECONHECIMENTO desta. Destaquei

Em detida análise da decisão de pronúncia proferida, verifica-se ser o caso de
nulidade por excesso de linguagem
.

Consabido que, a decisão de pronúncia reflete mero juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer viés condenatório, e que não reclama, por isso mesmo, certeza da autoria do delito. Apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

Compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria,
mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor,
sob pena de incorrer em excesso de linguagem e usurpar a competência expressa no art. 5.º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, o Magistrado fez as seguintes assertivas:
a)
apontaram para o réu como sendo um dos responsáveis pelo crime em questão,
b)
o acusado é que foi um dos responsáveis pelo início do crime
c)
no presente caso, está caracterizada a qualificadora do motivo torpe tal como descrito na denúncia e
d)
o recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º. Inciso IV, do Código Penal)

também está demonstrado.

Todavia, é defeso ao Magistrado contemplar expressões como “agindo com evidente
animus necandi
”, “considerando a presença do
animus necandi”
, “evidencio das provas carreadas aos autos a presença da qualificadora”, e afirmar categoricamente que o recorrente é o autor do crime que ceifou a vida da vítima, dada a grande possibilidade de que uma decisão dessa natureza porventura influencie os jurados que lerem a pronúncia.

Vale ressaltar que, segundo o dicionário, a palavra “evidencio” é sinônimo das palavras “comprovar”, “demonstrar”, portanto, ao utilizar tal palavra, o Douto Magistrado Sumariante sintetizou que restou comprovado que o Recorrente cometeu o crime em questão.

Assim, ao se valer de expressões e argumentos que encerram juízo de certeza sobre a responsabilidade do recorrente no episódio criminoso, o subscritor da pronúncia acabou se excedendo no dever de indicar “indícios suficientes de autoria”, vício com nítida capacidade de contaminar a convicção dos membros do Conselho de Sentença.

Assim, ao apreciar as provas e elementos apresentados expondo suas razões e conclusões, o Magistrado de certo invadiu a esfera decisória dos jurados, maculando por completo o produto da atividade jurisdicional nesta fase do procedimento escalonado.

Ilustrando esse raciocínio, eis o que preleciona o STJ:

“(...) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior,
a sentença de pronúncia deve se limitar a um Juízo de suspeita a respeito da acusação existente, evitando-se qualquer indicativo de certeza, considerações incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da defesa que possam influenciar o ânimo do Conselho de Sentença
. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao acórdão que mantém a decisão de pronúncia. 2. Caso em que o Tribunal de origem emitiu juízo de certeza a respeito da acusação, ao afirmar que "há inúmeras testemunhas", "as provas dos autos revelam", "diante do excesso da violência praticada", "lesões incompatíveis com o atuar com ânimo de lesionar", expressões que, considerando o contexto em que foram empregadas, são capazes de influenciar o conselho de sentença. 3. Ordem concedida para anular o acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0031384-47.1998.8.19.0001, devendo outro ser proferido, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal” (HC 576.289/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 10.6.2020). Destaquei.

Deste Tribunal, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento.

A existência de um juízo de valor e subjetivismo da magistrada, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa
(...)”. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.

(N.U 1012528-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021). Destaquei.

Esclareça-se por fim que, em que pese o impedimento das partes fazerem referências à decisão de pronúncia durante os debates orais da Sessão de Julgamento, conforme dispõe o art. 478 do CPP (alterado pela Lei n° 11.689/2008), sabe-se que
o § único do art. 472 do CPP dispõe que, os
jurados
receberão cópia da sentença de
pronúncia
em plenário, portanto, impreterivelmente terão acesso a referida decisão, podendo ser influenciados em seu convencimento. Além disso, o § 3.º do art. 480 do CPP prevê que os
jurados
poderão ter
acesso
aos autos, caso solicitem ao Juiz presidente.

Diante desse cenário para que não haja a possibilidade de que os jurados sejam influenciados, perante o Conselho de Sentença, de modo a contaminar-lhes a íntima convicção, o que violaria o direito de defesa do recorrente,
in casu
, diante do reconhecimento de excesso de linguagem, deve ser declarada nula a decisão e determinado o desentranhamento da peça que incorreu em vício, bem como a prolação de nova sentença de pronúncia,
atentando-se para os limites constantes do art. 413, § 1º, do CPP.

Sobre o assunto, confira-se:

“(...) 1.
Esta Corte Superior, acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, orienta-se no sentido de que, uma vez reconhecido o excesso de linguagem na sentença de pronúncia ou no acórdão confirmatório, deve o decisum ser anulado, com a prolação de novo julgado, tendo em vista o teor do parágrafo único do art. 472 do CPP.
2. Assim, não é suficiente a determinação de que seja riscado do texto da pronúncia parágrafo considerado por aquela Corte abusivo na linguagem adotada. Deve, portanto, ser declarada a nulidade do decisum, a fim de outro ser prolatado sem o vício apontado (REsp 1432464/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018) (...)”. (STJ - REsp 1722343/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

Com essas considerações e em
dissonância
com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
de nulidade da decisão de pronúncia e
a declaro nula
, ficando
prejudicada a análise do mérito recursal
.

Após o retorno dos autos à Comarca de origem, determino o
desentranhamento da pronúncia ora anulada
(ID
165421046 – pág. 38/52)
, a fim de impedir que os jurados tenham acesso à referida decisão,
devendo o nobre Magistrado proferir novo
decisum
, atentando para os limites constantes do art. 413, § 1º, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023